Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo No: 0701087-75.2023.8.07.0000 Embargante: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Considerando os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator